Tribunal: STF
Processo: Rcl 84494
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ no Processo 0010772-54.2013.5.01.0247, por afirmado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530-MC-Ref/PA.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos mencionados paradigmas, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.  



    Argumenta a reclamante:  



    A presente Reclamação visa restabelecer a autoridade das decisões proferidas na ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530 e em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253: todas com entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta, que prestam serviço público, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro terão: 1º. os privilégios da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório judicial; 2º. bem como a impenhorabilidade de seus bens.



    Tal posição, já pacífica e contumaz em sede constitucional, tem sido sistematicamente violada pela 7ª Vara do Trabalho de Niterói- RJ, que ameaça prejudicar a prestação do serviço público de Assistência e Extensão Rural prestados pela Emater-Rio.



    [...]



    O ato reclamado do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói-RJ envolve a negativa de aplicação do regime de precatórios/RPV à empresa pública prestadora de serviço público, essencial e exclusivo de Estado, que não possui natureza concorrencial e não almeja lucros.



    Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de assistência técnica e extensão rural.



    Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF`s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253.



    A jurisprudência do Pretório Excelso está sendo flagrantemente descumprida, não restando alternativa à Reclamante, considerando a iminente possibilidade de realização de sucessivos bloqueios judiciais em suas contas bancárias e demais medidas constritivas em seu patrimônio, senão o ajuizamento da presente Reclamação, objetivando a preservação de entendimento já pacificado por esta Egrégia Corte Constitucional.



    Ao tratar a reclamante como um mero devedor privado, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói-RJ está contrariando diversos Acórdãos dessa Corte, inclusive, conforme já mencionado, em decisões tomadas em sede de controle concentrado (ADPF), em RE em sede de Repercussão Geral (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto aos paradigmas invocados, como será demonstrado.  



    Quanto ao RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao mencionado dispositivo legal.  



    Transcrevo o ato impugnado:  



    Renove-se a consulta ao SISBAJUD, na tentativa de bloqueio do valor devido.



    Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a ré , mais uma vez, para comprovar o pagamento das RPVs expedidas (documento 5).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 530-MC-Ref/PA, assim ementadas:  



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).  



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020).  



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 530-MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020).  



    Ressalto que a aplicabilidade do regime de precatórios à Emater-Rio é matéria pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte, conforme, inclusive, decidi na Rcl 65.236/RJ, DJe 14/3/2024.   



    Entretanto, o presente caso difere completamente das reclamações julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, ajuizadas pela Emater-Rio, porque nelas o juízo reclamado havia entendido pela incidência do regime de execução das empresas privadas em geral.  



    No caso concreto, a autoridade reclamada já aplicou o regime de pagamentos da Fazenda Pública, com a devida expedição de RPVs (documento 38, pp. 707 e 732-775).  



    Verificado o não pagamento das RPVs, no prazo legal, foi proferido o seguinte despacho:  



    Verifica-se que ainda não quitadas as RPVs expedidas, já decorrido o prazo legal para o seu pagamento.



    Intime-se o réu para comprovar o pagamento das RPVs expedidas, no prazo de 5 dias, sob pena de sequestro (documento 38, p. 779).  



    Após requerimento da Emater-Rio, foi deferida a dilação de prazo para pagamento:  



    Defere-se a dilação de prazo requerida pela ré, por outros 60 dias (documento 38, p. 38).  



    Apenas após novo inadimplemento, por parte da Emater-Rio, o juízo reclamado iniciou a tentativa de bloqueio dos valores necessários aos pagamentos das RPVs.  



    Nesse quadro, a conduta do magistrado reclamado está amparada pela legislação e não contraria os paradigmas invocados. Reproduzo o art. 17, § 2º, da Lei nº 10.259/2001:  



    Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.  



    § 2º Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (grifei). 



    Com o mesmo conteúdo, há o art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2016, e o art. 49, § 2º, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.  



    Por oportuno, menciono decisões em que esta Suprema Corte determinou o referido sequestro (ACO 3.469/DF, Rel. Min. Rosa Weber – Presidente, DJe 22/9/2023) ou ressaltou a sua aplicabilidade em casos como o presente (RE 1.561.467/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/8/2025).  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Veja-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 524/DF, 387/PI E 275/PB. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inexiste decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal que expressamente tenha estendido à autora todas as prerrogativas processuais do Poder Público, em especial a aplicabilidade dos critérios de cálculo de honorários advocatícios, questão eminentemente infraconstitucional. II - Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência desta Suprema Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.768 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024)  



    Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação na qual se alega o descumprimento do tema 1.140 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Descabimento da reclamação neste ponto. Pedido de aplicação do regime de precatório à EMDEC. Não houve condenação da reclamante na ação originária. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os demais precedentes apontados como paradigmas. Impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011527-64.2024.5.15.0001, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 1.140 e das ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012, pois o Juízo reclamado teria deixado de observar o regime fazendário aplicável à reclamante (isenção de custas processuais; descumprimento do rito obrigatório de precatórios/RPV, entre outras prerrogativas fazendárias). 2. Negou-se seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, relativamente ao RE-RG 1.320.054 – tema 1.140 da repercussão geral; e, quanto às ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados pela parte reclamante, bem como por impossibilidade de se utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta por alegada ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte no RE-RG 1.320.054, tema 1.140 da repercussão geral, e nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890, 896 e 1.012. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. Os agravantes não trouxeram argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos: o esgotamento da instância de origem, ou seja, diante da impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado, e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 7. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.320.054 (tema 1.140), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias, exigido para o conhecimento da reclamação. 8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 9. Reclamação proposta em face de decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos de declaração opostos pela pate ora reclamante em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Marcos Tadeu Ferreira dos Santos em reclamação trabalhista na qual se pleiteia equiparação salarial. 10. O Juízo reclamado não examinou a questão da incidência do regime fazendário em relação à empresa reclamante, tendo em vista o julgamento de total improcedência do pedido, inexistindo qualquer condenação da empresa pública. 11. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os precedentes vinculantes indicados. Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 12. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 13. Agravo regimental desprovido (Rcl 80.956 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025).  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator